Tribunal: TJDFT
Processo: 0711702-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO COM BASE NA EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833 DO CPC. NÃO CABIMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de parte da remuneração do devedor para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no bojo de cumprimento de sentença de obrigação alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de parte da remuneração do devedor para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC e da jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese (Tema 1153) no sentido de que “a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)” (REsp 1954380/SP).
4. Lado outro, especificamente quanto à regra de impenhorabilidade salarial (CPC, art. 833, IV), a jurisprudência do Tribunal da Cidadania admite sua mitigação em caráter excepcional desde que assegurada a dignidade do devedor e de sua família mediante preservação do mínimo existencial (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018).
5. No particular, não havendo outra alternativa possível de satisfação do débito relacionado aos honorários de sucumbência e demonstrado que o devedor recebe renda mensal capaz de suportar constrição, cabível a penhora sobre parte de sua remuneração em percentual razoável e proporcional apto a resguardar sua subsistência e de sua família, preservando-lhes o mínimo existencial ao mesmo tempo em que confere efetividade à prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Teses de julgamento: “1. Os honorários advocatícios, embora de natureza alimentar, não se enquadram na exceção do § 2o do art. 833 do CPC.” “2. Não obstante, é possível a penhora de parte da remuneração do devedor para pagamento de honorários advocatícios, desde que preservado o mínimo existencial necessário a sua subsistência e de sua família.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §14, e 833, IV e §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 1.815.055/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.08.2020; STJ, REsp 1.954.380/SP (Tema 1153), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 05.06.2024. TJDFT: Acórdão 1989654, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, j. 09/04/2025; Acórdão 1887973, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, j. 26/06/2024.